Tribunal: CARF
Processo: 18471.001789/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001789/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.704 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
GLOBEX UTILIDADES SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2005
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal deve
ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação acessória
por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos
os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser recalculada a multa devida
com base no art. 32-A da Lei 8.212/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) excluir do cálculo da multa os valores relativos a
contribuições incidentes sobre R$ 31.992,77 na competência 10/2003 e R$ 11.077,00 na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001789/2008-09
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.704 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001789/2008-09

competência 10/2004; e b) determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna,
comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 68,
lavrado contra a empresa em epígrafe, relativo à multa pelo descumprimento de obrigação
acessória, por ter a empresa apresentado as GFIPs, no período de 01/2000 a 03/2005, com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Ausentes os
fatos geradores relacionados a pagamentos de contribuintes individuais, reclamatórias
trabalhistas, valores pagos a título de auxílio-educação/treinamentos e financiamento de vendas
com juros inferiores aos praticados para demais clientes, conforme Relatório Fiscal de fl. 11.
Em impugnação de fls. 91/103, o contribuinte reconhece que os valores pagos a
contribuintes individuais e os decorrentes de ações trabalhistas não foram declarados em GFIP e
requer a atenuação da multa. Contesta os valores referentes a auxílio-educação e financiamento
de vendas. Afirma haver erro no cálculo da multa.
Foi proferido o Acórdão no 12-35.947, fls. 1.729/1.742, que deu provimento
parcial à impugnação, sendo a multa atenuada parcialmente para as faltas corrigidas e excluída a
multa relativa ao financiamento de vendas, pois o lançamento da obrigação principal foi julgado
improcedente pelo CARF, Acórdão 2302-00.072, de 9/7/2009. Não houve recurso de ofício.
Cientificado da decisão em 25/3/2011 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 1.745),
o contribuinte apresentou recurso voluntário em 20/4/2011, fls. 1.749/1.770, que contém, em
síntese:
Preliminarmente, alega nulidade do acórdão, pois após a diligência fiscal
determinada pela DRJ, foi cientificada sobre os novos cálculos da multa de fls. 1.642/1.648, não
tendo sido observada a Súmula Vinculante STF no 8, a exclusão pelo CARF do lançamento
relativo a financiamento de vendas e a elaboração de novos cálculos da multa nos termos do art.
32-A da Lei 8.212/91. Contudo, não foi cientificada dos novos cálculos de fls. 1.713/1.715,
violando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
Pede a redução da multa, nos termos do art. 32-A da Lei 8.212/91.
Diz ser improcedente a multa aplicada no período atingido pela decadência, de
01/2000 a 11/2000.
Disserta sobre a inexistência de caráter salarial dos valores pagos a título de
auxílio-educação.
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.704 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001789/2008-09

Requer seja julgado nulo o acórdão recorrido em decorrência dos vícios apontados
e caso assim não se entenda, seja o lançamento julgado improcedente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Diante da alegação do recorrente de ter corrigido a falta em relação aos fatos
geradores não informados em GFIP que reconhece (os valores pagos a contribuintes individuais
e os decorrentes de ações trabalhistas) e pede atenuação da multa, a DRJ, conforme Resolução de
fls. 1.663/1.664, solicitou diligência para que a fiscalização elaborasse planilha com indicação
dos valores omitidos, os corrigidos e os remanescentes.
A informação foi prestada à fl. 1.676 e os cálculos apresentados na planilha de fls.
1.669/1.675. Foi dada ciência ao contribuinte do resultado da diligência em 25/10/2010 (AR de
fl. 1.679), conforme ele mesmo alega no recurso. Foi aberto prazo para manifestação, o qual foi
aproveitado pelo contribuinte, pois apresentou a manifestação de fls. 1.680/1.683, na qual
acrescenta a informação de que o lançamento da obrigação principal apurada na NFLD Debcad
no 35.552.919-0, relativa ao fato gerador financiamento de vendas, foi cancelado pelo CARF,
Acórdão 2302-00.072, de 9/7/2009. Reitera os argumentos da defesa sobre decadência, aplicação
do art. 32-A da Lei 8.212/91 e de mérito sobre o auxílio-educação pago aos seus empregados.
Nada foi contestado sobre a atenuação efetuada no cálculo da multa diante da correção parcial da
falta.
Como se vê, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois na diligência
requerida foi solicitada apenas a verificação de correção da falta e atenuação proporcional
da multa em relação às faltas corrigidas, nada mais!
Do resultado da diligência foi dado vista ao contribuinte e aberto prazo para
manifestação.
A planilha a qual o recorrente alega não ter sido cientificado integra o acórdão de
impugnação e nela é apresentado o recálculo da multa considerando a atenuação citada e a
exclusão dos valores relativos ao fato gerador financiamento de vendas, conforme informado
pelo contribuinte por ocasião da manifestação, após resultado da diligência.
Assim, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida por cerceamento de
defesa. Nada foi retificado ou excluído sem o conhecimento do contribuinte. Os argumentos
relativos à decadência, retroatividade benigna e de mérito foram apreciados pela DRJ.
Se a retificação da multa não se deu na forma requerida pelo contribuinte em sua
defesa e na manifestação, conforme entendimento esposado no acórdão de impugnação, isso não
acarreta cerceamento de defesa ou nulidade do acórdão.
DECADÊNCIA
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.704 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001789/2008-09

Quanto à decadência relativa a multas por descumprimento de obrigação
acessória, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No presente caso, como a autuação ocorreu em 12/2005, ela poderia retroagir à
competência 12/1999, pois para esta competência o vencimento da obrigação ocorreu em
7/1/2000, logo, a infração poderia ter sido conhecida a partir de 8/1/2000, com início do prazo
decadencial em 1/1/2001 e término em 31/12/2005. Sendo assim, não há que se falar em
decadência da multa apurada no presente auto de infração.
MÉRITO
CONEXÃO
Por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, por
não informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, o julgamento
do presente processo fica condicionado ao resultado do julgamento nos processos relacionados,
com o lançamento de obrigação principal, lavrados na mesma ação fiscal.
Conforme apurado no acórdão recorrido, já fora excluído do cálculo da multa a
parcela relativa ao financiamento de vendas, pois o lançamento da obrigação principal foi
julgado improcedente pelo CARF, Acórdão 2302-00.072, de 9/7/2009.
Resta então para ser analisada apenas a verba relativa ao auxílio-educação,
apurada na NFLD que integra o processo n°18471.001788/2008-56, julgado na mesma sessão de
julgamento que o presente, no qual foi dado provimento parcial ao recurso para excluir do
lançamento as parcelas para as quais o contribuinte comprovou não se referirem à remuneração
dos segurados empregados a título de auxílio-educação. No mérito, quanto aos argumentos de
direito, naquele processo apreciados, não foi dado razão ao contribuinte.
Sendo assim, a multa apurada no presente processo deve ser mantida, exceto
quanto aos valores também excluídos no processo com o lançamento da obrigação principal.
Logo, devem ser excluídos do cálculo da multa os valores de contribuições
apuradas incidentes sobre: a) na competência 10/2003, R$ 31.992,77; e b) na competência
10/2004, R$ 11.077,00.
RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA
Deve-se ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da MP
449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III,
da Lei 10.522/2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020, estando a
Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica da multa moratória
prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, no
tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A,
da Lei no 8.212, de 1991.
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.704 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001789/2008-09

A Súmula CARF n° 119 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do
art. 35-A da Lei 8.212/1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da vigência
da MP n° 449, de 2009.
Por conseguinte, ao se adotar a interpretação de que, por força da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, a multa de mora
pelo descumprimento da obrigação principal deve se limitar a 20%, impõe-se o reconhecimento
de a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à dada pela
MP n° 449, de 2008, deve ser comparada com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, incluído
pela Lei 11.941/2009, para fins de aplicação da norma mais benéfica.
Este entendimento foi exarado pela CSRF no Acórdão 9202-009.753, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 28/02/2006
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
Considerando a ausência de abordagem, no acórdão paradigma, quanto à matéria objeto
da controvérsia sobre a qual se pretende o reexame, resta inviável a identificação da
divergência jurisprudencial suscitada, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa
por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art.
32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a)
excluir do cálculo da multa os valores relativos a contribuições incidentes sobre R$ 31.992,77 na
competência 10/2003 e R$ 11.077,00 na competência 10/2004; e b) determinar o recálculo da
multa, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei
8.212/1991.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 1789
DF CARF MF
Original